Tribunal: TJSP
Processo: 1108964-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37361

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Apelação. Falta de impugnação específica. Violação ao art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não conhecido.